Tribunal: TJBA
Processo: 0303203-07.2015.8.05.0146
Classe: Petição
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
0303203-07.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO DO ESTADO EM RECONHECER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. NATUREZA PÚBLICA E AFETAÇÃO DO BEM AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA NÃO CONTROVERTIDAS. DEMANDA REITERADA.
I
NEXISTÊNCIA DE PROVA DE
TRANSFER
ÊNCIA

D
O USO DO IMÓVEL AO MUNICÍPIO AINDA QUE TENHA SE CONCRETIZADO A MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVADA A PROPRIEDADE DO ESTADO DA BAHIA. REGISTRO DO BEM NO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS IMÓVEIS DO ESTADO – SIMOV Nº
2901
. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR O QUE JÁ LHE PERTENCE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA À REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DO BEM. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
esta
Ação de Usucapião nº 0303203-07.2015.8.05.0146, em que figuram como partes litigantes o Estado da Bahia e o Município de
Juazeiro
.

ACORDAM
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes do Órgão Especial, à unanimidade, em extinguir o processo sem resolução do mérito, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de 2024.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator